Tribunal: TJDFT
Processo: 0713406-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESERVAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. LEI No 11.101/2005.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estão sujeitos à recuperação judicial (Lei no 11.101/2005, art. 49).
3. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei No 11.101/2005. Logo, a correção monetária deve observar a data do pedido da recuperação judicial.
4. Recurso conhecido e provido.